Tribunal: TJPA
Processo: 0815454-33.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815454-33.2023.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO ALEXANDRINO FREIRES FILHO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0815454-33.2023.8.14.0028

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

AGRAVANTE: ANTONIO ALEXANDRINO FREIRES FILHO

ADVOGADO:

CAIO GUIMARÃES CAMPANA - OAB/ES N. 31.423

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PROCURADOR FEDERAL: YASMIN ALMEIDA BARRETO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FRATURA DA DIÁFISE DA TÍBIA (CID-10:S822). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA. MÉRITO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO FUNCIONAL DA CAPACIDADE LABORAL. TEMA 416/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente a ação, sob o entendimento de ausência de repercussão da deformidade no joelho direito na capacidade laboral do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminar de cerceamento de defesa por divergências entre o laudo pericial e os demais documentos trazidos pelo autor, rejeitada;

3. Mérito. Alegação de redução da capacidade laborativa em grau suficiente para caracterizar o direito ao benefício de natureza acidentária estabelecido no art. 86 da Lei 8.213/91, bem como inadequação do laudo pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial judicial, elaborado por profissional de confiança do juízo, constitui meio de prova tecnicamente idôneo e suficiente para a formação do convencimento acerca da ausência de redução da capacidade laboral. Análise objetiva e minuciosa as condições funcionais do segurado, não sendo infirmado por qualquer outro elemento probatório constante dos autos;

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 416) estabelece que o auxílio-acidente não se confunde com a existência de sequela, exigindo que esta repercuta na capacidade laboral habitual, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laboral habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica, conforme interpretação do art. 86 da Lei 8.213/91 e entendimento fixado no Tema 416 do STJ. 2. O laudo pericial judicial, quando conclusivo e não infirmado por outras provas, constitui elemento probatório suficiente para afastar a alegação de incapacidade laboral.”

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91; art. 86

Jurisprudência relevante citada: Tema 416/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ANTONIO ALEXANDRINO FREIRES FILHO contra a decisão monocrática (Id. 29851295), que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou improcedente a
Ação Ordinária de Concessão de Benefício Previdenciário de Auxílio-Acidente ajuizada por si contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL,
sob o entendimento de não demonstração de incapacidade laboral total e permanente.

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 30521419), preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, afirmando que o laudo pericial produzido nos autos apresenta divergências em relação aos documentos juntados por si, bem como que não houve resposta à sua impugnação. Afirmou que a deformidade implicaria em redução de sua capacidade laborativa em grau suficiente para caracterizar o direito ao benefício de natureza acidentária estabelecido no art. 86 da Lei 8.213/91, bem como que o laudo pericial não teria refletido adequadamente suas limitações. Requereu o provimento do recurso com a reforma integral da decisão monocrática agravada.

Contrarrazões não apresentadas (Id. 33249132).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

Preliminar de cercamento de defesa.

Sustentou o agravante que o laudo pericial judicial apresentaria divergências em relação aos documentos médicos acostados aos autos, bem como que sua impugnação não teria sido adequadamente enfrentada, circunstâncias que justificariam a realização de nova prova técnica.

No caso, a prova pericial foi regularmente produzida por profissional de confiança do Juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, tendo o perito respondido de forma clara e objetiva aos quesitos formulados, inclusive àqueles apresentados pela parte autora.

Preliminar rejeitada.

Mérito.

A controvérsia recursal se cinge a verificar se a deformidade no joelho direito do agravante, decorrente de acidente de trabalho, ocasionou efetiva redução da capacidade laborativa, requisito indispensável para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Consabido que para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (art. 86, caput, da Lei 8.213/91). O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, mesmo mínima a lesão. (STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010

O STJ estabeleceu no julgamento do Tema 416 que o auxílio-acidente exige que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, independentemente do grau do dano.

No caso concreto, a prova técnica judicial (Id. 24536361) demonstra que, apesar da deformidade no joelho direito, não houve repercussão na capacidade funcional do apelante para sua atividade laboral (respostas ao item 04 dos quesitos), razão pela qual não se justifica a concessão do benefício.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCICIO DE OUTRAS ATIVIDADES. SEGURADO COM 43 ANOS DE IDADE. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE. 1 -. A perícia oficial concluiu pela possibilidade de reabilitação do trabalhador para outras atividades diversa da sua. Trabalhador jovem, com apenas 38 anos há época da perícia, contando hoje com 43 anos, inexistindo incapacidade total para o trabalho. Portanto, estaria o trabalhador apto exercer outra atividade que lhe garanta o sustento. 2.
A constatação da incapacidade é indispensável para a concessão do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez.
4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00180318820178140040 18714541, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 18/03/2024, 1ª Turma de Direito Público) - Grifei

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO.
SEQUELA FÍSICA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO
.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08034144020228140097 26236252, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

A argumentação recursal não traz qualquer fato novo ou elemento capaz de infirmar a conclusão pericial ou a decisão monocrática proferida, limitando-se a reiterar fundamentos já adequadamente examinados e rejeitados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a Decisão Monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026